Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0723567-38.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: FREDERICO CARLOS MELO MUNIZ DESPACHO Digam as partes quanto à incidência da tese fixada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal no presente feito (certidão ID 13494419). Concedo prazo comum de 5 (cinco) dias para tanto. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito